Tribunal: STF
Processo: Rcl 69425
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se da Petição nº 86.441/2024, por meio da qual se requer reconsideração da decisão que concedeu liminar, nos autos da presente reclamação, sob o argumento de que o Reclamante induziu a erro a Vice-Presidência do Supremo Tribunal Federal, considerando que o ato reclamado deu-se em cumprimento a decisão do Conselho Nacional de Justiça no PCA nº 0006652-91.2022.00.0000, que determinou a desanexação das serventias de registro de imóveis e a de protesto e registro de títulos e letras de Pedro Canário/ES. 



    O principal argumento que lastreia o pedido de reconsideração é o de que “(...) o esperneio do reclamante quanto à desanexação já fora afastado por este Excelso Pretório. Ou seja, a sua pretensão de permanecer com a serventia para a qual não prestou concurso e somente ascendeu por ato irregular do TJES anulado pelo CNJ não teve guarida na reclamação mencionada.” (eDOC 27, p. 4) 



    Não prospera a irresignação.



    Verifica-se que todos os fatos e atos apresentados pelo Reclamante condizem com a situação concreta que lastreia o pedido da presente reclamação. Outrossim, o deferimento da medida liminar, suspendendo, temporariamente, o ato de designação da ora Peticionante, vai durar até que seja possível a apreciação da presente reclamação pelo Ministro Luiz Fux, Relator.



     Trata-se de medida de urgência que estabiliza a situação da responsabilidade pela serventia com o atual delegatário, até que o juiz natural da causa possa dirimir a controvérsia instaurada na presente reclamação. 



    A atuação excepcional da Vice-Presidência desta Suprema Corte, em regime de plantão, ocorre nos exatos limites do artigo 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para revolver questões urgentes com ameaça de perecimento de direito, de modo que os documentos e pedidos do feito, os quais permitem a plena cognição da controvérsia, com todos os elementos fáticos e jurídicos da causa, devem ser encaminhados ao Ministro Relator do feito.



    Esgotada a atuação desta Vice-Presidência, no presente feito, indefiro o pedido de reconsideração, nos estreitos limites do artigo 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Findo o recesso, encaminhem-se os presentes autos ao Ministro Relator. À secretaria para as devidas providências.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente